Tribunal: TJMMG
Processo: 2000181-72.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000181-72.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000820-81.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO RELATOR PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a ação de habeas corpus e denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, impetrada pela advogada Brenda Loren Carvalho Rodrigues, inscrita na OAB/MG sob o n. 232.375, em favor do 3º Sgt PM Dadson Lemos Fial, apontando como autoridade coatora o Sr. Cel PM Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais, visando ao trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 106.178/25-IPM/CPM, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de calúnia [art. 214 do Código Penal Militar (CPM)] e falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Em sua extensa peça exordial, a impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra na iminência de sofrer manifesto constrangimento ilegal, decorrente da ausência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da referida persecução investigativa. Narra que a investigação teve como fato gerador uma abordagem policial sofrida pelo paciente em 25 de outubro de 2023, ocasião em que participava, juntamente com sua esposa, de uma manifestação pacífica em frente à Prefeitura Municipal de Vespasiano/MG. Segundo a impetração, naquela data, o paciente foi abordado pelo 1º Sgt PM Guilherme Silva Donato, Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) do turno, que, agindo sob ordem superior, questionou-o a respeito de uma denúncia anônima de que estaria portando arma de fogo e proferindo ameaças à prefeita local, alegações que a defesa classifica como caluniosas e jamais devidamente apuradas. Durante a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 abordagem, o paciente, sentindo-se constrangido e em situação vexatória, teria levantado sua camisa para demonstrar que não se encontrava armado. A defesa argumenta que tal ato, provocado pela ação policial, configura uma modalidade de busca pessoal por inspeção visual, realizada de forma irregular e humilhante em via pública. Afirma a impetrante que a premissa fática que sustenta as acusações contra o paciente no IPM – qual seja, a de que não teria ocorrido busca pessoal e, portanto, o paciente teria faltado com a verdade ao relatá-la – é absolutamente falsa. Defende a tese de que o conceito de busca pessoal não se restringe ao contato físico direto, abrangendo também a inspeção visual coercitiva, como a que o paciente alega ter ocorrido. Sustenta a impetrante, ainda, a ilegalidade da própria abordagem, por ausência de fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), uma vez que se baseou exclusivamente em denúncia anônima não corroborada por quaisquer outros elementos. Aponta, também, que a não apresentação das imagens da câmera corporal em uso pelo policial que conduziu a abordagem representa grave cerceamento de defesa e reforça a fragilidade da apuração. Conclui a impetrante que o IPM representa uma indevida inversão dos polos da investigação, transformando a vítima de uma abordagem ilegal e arbitrária em investigado, com o nítido propósito de retaliar e intimidar o paciente, por ter este buscado o esclarecimento dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. Com tais fundamentos, a impetrante pleiteou a concessão de medida liminar, para a imediata suspensão da tramitação do IPM, e, ao final, a concessão definitiva da ordem, para o seu trancamento, por manifesta ausência de justa causa. A petição inicial veio instruída com cópias de depoimentos e relatórios extraídos dos autos do procedimento investigatório. Apreciado o pedido de urgência, a medida liminar foi indeferida por este relator (Evento 6). A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 13, INF_HABEAS_CORP2), por meio das quais defendeu a legalidade e a regularidade da instauração do IPM nº 106.178/25. Esclareceu que a persecução penal foi iniciada após a conclusão de uma Investigação Preliminar [Relatório de Investigação Preliminar (RIP) nº 100.133/24], a qual apontou indícios consistentes da prática dos crimes militares de calúnia e falsidade ideológica pelo paciente. Sustentou que, segundo os elementos colhidos, o paciente teria imputado falsamente a dois policiais militares a prática do crime de abuso de autoridade, ao afirmar ter sido submetido a uma busca pessoal vexatória, e, ainda, teria inserido declaração falsa em documento público [Registro de Eventos de Defesa Social (REDS)] com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A autoridade coatora asseverou que a investigação preliminar não identificou qualquer irregularidade na abordagem policial, indicando que a ação de levantar a camisa teria partido de iniciativa do próprio paciente, sem qualquer ordem para tal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 como forma de simular uma busca pessoal. Concluiu, assim, pela existência de justa causa para a investigação e pela ausência de qualquer constrangimento ilegal. No curso do processamento, a defesa do paciente interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus (Evento 12) direcionado ao egrégio Supremo Tribunal Federal, em face da decisão que indeferiu a medida liminar, insistindo nas teses de ausência de justa causa. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação perante este egrégio Tribunal, em seu parecer (Evento 16), opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e do recurso ordinário. Argumentou que a mera instauração do IPM não configura ilegalidade e que a análise sobre a suficiência dos indícios para a deflagração da ação penal é atribuição privativa do Ministério Público. Ressaltou, ainda, a inadequação do recurso ordinário interposto contra decisão de indeferimento de liminar. É, no essencial, o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço da presente ação de habeas corpus, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pela impetrante, entendo que a ordem de habeas corpus deve ser denegada, ratificando-se integralmente os fundamentos que nortearam o indeferimento da medida liminar. A pretensão central da impetração é o trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 106.178/25-IPM/CPM, sob a alegação de manifesta ausência de justa causa para a persecução penal instaurada em desfavor do paciente. Como é cediço, o trancamento de investigação criminal pela via do habeas corpus constitui medida de caráter absolutamente excepcional, somente admitida em situações nas quais a ilegalidade ou o abuso de poder se mostrem flagrantes e demonstráveis de plano, sem a necessidade de aprofundado reexame do conjunto fático-probatório. De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando se constatar, de plano, a atipicidade do fato, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade" (RHC n. 211.690/SP, relator Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). No caso em apreço, um exame acurado dos elementos de informação disponíveis nos autos não permite concluir pela presença de qualquer dessas hipóteses excepcionais a ensejar o trancamento do inquérito policial em comento. A argumentação expendida pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 impetrante não é capaz de desconstituir, de plano, a plausibilidade das imputações que deram origem ao inquérito. A instauração do IPM não decorreu de um ato arbitrário ou imotivado da autoridade militar. Pelo contrário, foi precedida por um procedimento de Investigação Preliminar (RIP) nº 100.133/24, no bojo do qual foram colhidos depoimentos e analisados documentos que, na ótica da Administração Militar, forneceram substrato fático e jurídico suficiente para justificar uma apuração mais aprofundada, sob a forma de inquérito policial militar. A controvérsia que a impetração busca resolver de forma sumária reside na definição da natureza jurídica da abordagem policial sofrida pelo paciente e na veracidade de suas alegações. A impetrante sustenta que a ação dos policiais configurou "busca pessoal por inspeção visual", ilegal e vexatória, e que, portanto, a reclamação do paciente é legítima e verdadeira. A autoridade apontada como coatora, por sua vez, com base nos depoimentos dos militares envolvidos na ocorrência, afirma que não houve ordem para que o paciente exibisse parte de seu corpo e que a ação partiu do próprio investigado, descaracterizando a coação e, por conseguinte, a ilegalidade da busca. Tal divergência de narrativas evidencia a existência de uma controvérsia fática de alta complexidade, cuja elucidação se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus. Além disso, o argumento relativo à ausência das imagens da câmera corporal, embora relevante, não possui o condão de, isoladamente, impedir o prosseguimento da investigação. A ausência de uma modalidade de prova não invalida automaticamente as demais, como os depoimentos testemunhais e outros documentos eventualmente produzidos, que devem ser analisados em seu conjunto pelo titular da ação penal. A valoração da ausência dessa prova específica e de seus reflexos na apuração da verdade é matéria a ser sopesada no momento oportuno, não autorizando, por si só, a interrupção prematura da investigação. Ressalta-se, ainda, um aspecto processual de fundamental importância, já abordado na decisão liminar. O IPM, conforme informado, já foi concluído, e seu relatório final elaborado, encontrando-se na fase de remessa ao Ministério Público. Nesse estágio, a análise sobre a existência de justa causa para a propositura de uma ação penal desloca-se da autoridade de polícia judiciária para o dominus litis. É ao órgão ministerial que a Constituição da República confere, com privatividade, a atribuição de formar sua opinio delicti e decidir, com base nos elementos colhidos, se há substrato para a deflagração da ação penal, se são necessárias diligências complementares ou se o caso é de arquivamento. Conceder a ordem de habeas corpus neste momento, para trancar o inquérito, significaria impedir o exercício de uma competência constitucional do Ministério Público para analisar o resultado da investigação. A suposta ausência de justa causa, se existente, poderá ser reconhecida pelo próprio representante ministerial, que tem o dever de atuar como fiscal da lei e guardião dos direitos fundamentais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 promovendo o arquivamento, se assim entender de direito. A via judicial somente deve ser acionada para trancar investigações quando a ilegalidade for tão patente que dispense qualquer análise valorativa do Ministério Público, o que, repita-se, não é a hipótese dos autos. Por fim, no que concerne ao Recurso Ordinário interposto pela impetrante, observa-se sua manifesta inadequação. O recurso foi manejado contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar, ato de natureza precária e interlocutória que não resolve o mérito do writ e, portanto, não desafia o recurso previsto no art. 102, II, "a", da Constituição Federal, destinado a impugnar decisões que denegam a ordem de habeas corpus em única ou última instância. A admissibilidade do recurso, entretanto, não cabe a este relator. Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, uma vez que a investigação policial militar está amparada em indícios mínimos que justificam seu prosseguimento, e as questões de mérito levantadas pela defesa demandam dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus. Por tais razões, julgo improcedente a ação de habeas corpus e denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator